Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS - CPF: 361.588.361-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BENEDITO CANELLAS - CPF: 034.835.411-87 (AGRAVADO), RODRIGO PINHO CANELLAS - CPF: 544.944.351-04 (AGRAVADO), FRANCINE ANSELMO ASSAIFE CANELLAS - CPF: 839.426.291-00 (AGRAVADO), GUSTTAVO PINHO CANELLAS - CPF: 825.990.501-97 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS - CPF: 361.588.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. Alegação de Ofensa à Coisa Julgada e à Preclusão Temporal. Impenhorabilidade de Bem de Família. Matéria de Ordem Pública. Possibilidade de Alegação em qualquer fase do Processo. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel inventariado, por considerá-lo bem de família, ainda que anteriormente tenha sido determinada a quitação das dívidas do espólio sob pena de alienação do bem. O Agravante sustenta que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho não produz efeitos contra terceiros e que a modificação do entendimento pela Juíza singular afronta a coisa julgada e a preclusão temporal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: a) a decisão agravada afrontou a coisa julgada e a preclusão temporal ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel; b) a decisão da Justiça do Trabalho pode ser considerada para afastar a penhora; c) o bem inventariado, por ser o único imóvel e utilizado para moradia dos herdeiros, é impenhorável.

III. Razões de decidir

3. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento é restrito às matérias decididas pelo juízo de origem.

4. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer fase processual; logo, não se sujeita à preclusão temporal.

5. A decisão agravada não afronta a coisa julgada, pois corrigiu equívoco anterior e considerou que o imóvel é bem de família.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a transmissão hereditária não desconfigura a natureza de bem de família e que a proteção se estende ao espólio.

7. O direito dos credores subsiste, mas o pagamento das dívidas deve observar as limitações impostas pela Lei n. 8.009/1990 quanto à impenhorabilidade do único imóvel utilizado para moradia dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
“A impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na Ação de Inventário, estende-se ao espólio e aos herdeiros, ainda que o imóvel seja o único bem do
de cujus
e destinado à quitação de dívidas.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.111.839/RS, REsp 2.120.429/SP,
AgInt
no REsp 1.699.511/SP

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002780-39.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Pitaluga Costa e Silva Filho
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nos autos d
a
Ação de
Inventário de José Benedito Canellas
(n. 0007868-64.2016.8.11.0041).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada ofende a coisa julgada e a preclusão temporal, ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inventariado com base em decisão proferida por juízo diverso (justiça trabalhista), a qual, segundo afirma, não produz efeitos contra terceiros não participantes da lide.

Alega que, anteriormente, a Juíza singular tinha determinado a quitação das dívidas do Espólio sob pena de alienação do imóvel e que aquela decisão transitou em julgado e não poderia ser modificada sem ofensa à segurança jurídica.

Aduz que a decisão agravada contraria aquele entendimento, pois admitiu a impenhorabilidade do bem e frustrou o pagamento dos credores.

Argumenta que a decisão
proferida na Justiça do Trabalho
não faz coisa julgada material com efeitos
erga omnes
e que a tentativa de imputar impenhorabilidade ao imóvel com base naquela decisão afronta os artigos 506 e 642, do CPC.

Destaca que a própria Inventariante reconheceu a necessidade de venda do bem para pagamento das dívidas
; porém, alterou sua postura e alegou a impenhorabilidade.

Alega que a
manutenção da decisão agravada comprometerá o direito dos credores, já que o imóvel é o único bem deixado pelo
de cujus
.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da eficácia da decisão anterior que determinou a quitação das dívidas do
E
spólio, inclusive mediante alienação judicial do imóvel
; por conseguinte, que seja afastada a
alegada impenhorabilidade
e autorizada a
venda do bem para o pagamento integral do passivo hereditário.

O Agravante não formulou pedido liminar.

Contraminuta no Id. 280076399.

Diante do interesse de herdeiro incapaz, os autos foram enviados à Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 292636357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, relembro que o efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento tem natureza restrita. Limita-se ao que foi decidido pelo Julgador singular
.

Veja-se
a
ementa do Recurso Especial 2120429-SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas:

O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.”
(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024).

No caso, o Agravante
sustenta
que a decisão agravada ofende a coisa julgada e a preclusão temporal, ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inventariado com base em decisão proferida por juízo diverso (justiça trabalhista), a qual, segundo afirma, não produz efeitos contra terceiros não participantes da lide.

Alega que, anteriormente, a Juíza singular tinha determinado a quitação das dívidas do Espólio sob pena de alienação do imóvel e que aquela decisão transitou em julgado e não poderia ser modificada sem ofensa à segurança jurídica.

Aduz que a decisão agravada contraria aquele entendimento, pois admitiu a impenhorabilidade do bem e frustrou o pagamento dos credores.

Argumenta que a decisão proferida na Justiça do Trabalho não faz coisa julgada material com efeitos
erga omnes
e que a tentativa de imputar impenhorabilidade ao imóvel com base naquela decisão afronta os artigos 506 e 642, do CPC.

Destaca que a própria Inventariante reconheceu a necessidade de venda do bem para pagamento das dívidas; porém, alterou sua postura e alegou a impenhorabilidade.

A
rgumenta
que a manutenção da decisão agravada comprometerá o direito dos credores, já que o imóvel é o único bem deixado pelo
de cujus
.

R
azão não lhe assiste, haja vista que

“a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.424.720/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 30/6/2021).

No mesmo sentido, colhe-se precedente do STJ, relatado pelo Ministro Marco
Buzzi
:

[...] A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal.
(
AgInt
no REsp n. 1.699.511/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019,
DJe
de 17/5/2019
).

Ademais,

diferente do que quer fazer crer o Recorrente
, a Julgadora
não alterou seu entendimento, apenas reconheceu
que decidiu com base em premissa equivocada
quando analisou o pedido da Inventariante
.

Com efeito, ao que se observa do
PJe
de 1º Grau, por equívoco, em 23/09/2024, a Julgadora singular “deferiu” o
ped
i
do
de autorização para a venda do imóvel. Todavia, esse pedido não foi formulado pe
l
o

E
s
p
ó
l
i
o
.
Ao contrário, a Inventariante informou que tem interesse na venda; porém, argumentou que a alienação exige maior prazo, já que o imóvel é grand
e.

Opostos os Embargos de Declaração, a Julgadora reconheceu o equívoco
, nos seguintes termos:

De fato, na ocasião, esta magistrada entendeu que havia pedido de venda pelos interessados e, ainda, não se atentou que se tratava de bem de família, de modo que, não obstante, em regra, seja impenhorável, necessário verificar, também, a ocorrência ou não da exceção contida no artigo 1.715, caput, do Código Civil: O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.

No caso, apesar de haver penhora no rosto destes autos oriunda de demanda trabalhista - em relação a qual impera a regra de impenhorabilidade - não foi demonstrada a inexistência de débitos imobiliários, o que foi determinado na decisão vergastada e, havendo dívida de tal natureza, pode ensejar a aplicação da medida de exceção mencionada, porquanto a impenhorabilidade de bem de família não pode ser oponível frente a dívidas de IPTU ou taxas e contribuições de condomínio, devendo ser demonstrada a ausência de débitos desta natureza.

De outro viés, sendo o único imóvel que compõe o espólio protegido como 'bem de família', a(s) penhora(s) realizada(s) nos autos não surtirão qualquer efeito, restando, pois, esvaziadas, demandando que a inventariante pleiteie a desconstituição nos processos que as originaram.

[...]

Assim, sendo, considerando que a decisão vergastada foi proferida por meio da equivocada premissa de que o imóvel não se tratava de bem de família e, ainda, que havia pedido de venda, e, uma vez elucidado que não houve efetivo pedido de comercialização, mas 'mera manifestação de sua eventual possibilidade', sendo certo que o artigo 1.717 do Código Civil autoriza a alienação do bem de família apenas com o devido consentimento dos interessados, o qual, fora doravante elucidado que não ocorreu, necessário atribuir os efeitos infringentes pleiteados.

A Juíza singular seguiu estritamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça, onde é assente o entendimento de que:

[...]

A
impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/1990, visa a proteger a moradia, sendo oponível em qualquer processo de execução, salvo exceções legais; a transmissão hereditária não desconfigura a natureza de bem de família, desde que mantidas as características de imóvel residencial próprio da entidade familiar; e a proteção do bem de família se estende ao espólio, podendo ser invocada pelos herdeiros, mesmo na ausência de partilha formal.

(REsp n. 2.111.839/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Ademais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos da proteção conferida aos bens de família pela Lei n. 8.009/90, independentemente do seu valor econômico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.716.269/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Assim, é certo que o imóvel objeto da lide é impenhorável.

A
tese de que a

decisão proferida na Justiça do Trabalho não faz coisa julgada material com efeitos
erga omnes
e que a tentativa de imputar impenhorabilidade ao imóvel com base naquela decisão afronta os artigos 506 e 642, do CPC
, de igual modo não
prospera,

pois,

“reconhecido pela Justiça Laboral que o imóvel se trata de bem de família o torna impenhorável, deve o imóvel ser excluído da penhora no rosto dos autos decorrente de crédito trabalhista.”
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00105646320178179000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2018, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Por fim, no que concerne ao argumento de
que a manutenção da decisão agravada comprometerá o direito dos credores, já que o imóvel é o único bem deixado pelo
de cujus
,
conforme muito bem observado pela Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão
Ayres Campos, no Parecer,
a Juíza singular “
deixou clara a presença executiva e sua necessidade de ser quitada por força do comando legal previsto no artigo 796 do Código de Processo Civil que impõe ao espólio adimplir pelas dívidas do de cujos, e caso não seja adimplida, na partilha, “cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
”

Logo
, não há dúvida de que o débito do
de cujus
deverá ser quitado, seja pelo Espólio, seja pelos herdeiros; entretanto, por se tratar de único bem de família, o imóvel onde residem os herdeiros,
inclusive a incapaz, é impenhorável.

Diante do exposto,
em consonância com a Procuradoria Geral de J
ustiça
,
nego pro
vimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025